Tribunal: TJMT
Processo: 1002696-72.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002696-72.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), ALEX RAVEL DE SOUZA RAMOS - CPF: 053.141.611-92 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], EXTORSÃO QUALIFICADA [CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA] E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – DEMORA NA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS DOS CORRÉUS – PARTICULARIDADES DA AÇÃO PENAL – MOROSIDADE NÃO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO – JUIZO SINGULAR DILIGENTE – AÇÃO PENAL CONCLUSA HÁ MENOS DE DEZ [10] DIAS [DA DATA DE LANÇAMENTO DO RELATÓRIO DESTA IMPETRAÇÃO] – EXCESSO DE PRAZO NÃO IDENTIFICADO – JULGADO DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

“N
ão se mostra injustificado o excesso de prazo [...] quando não tenha origem em desídia ou morosidade judiciária”
(TJMT, HC 1000106-25.2024.8.11.0000).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1002696-72.2024.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE:

DRª ANA CAROLINA BELLEZA SILVA

PACIENTE:

ALEX RAVEL DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de
ALEX RAVEL DE SOUZA
contra ato omissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (PJe NU
1003950-91.2023.8.11.0040
), por não
ter proferido sentença pelo cometimento, em tese, de
roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], extorsão qualificada [concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima] e associação criminosa – art. 157, § 2º, II e V, § 2º, I, art. 158, §§ 1º e 3º e 288, parágrafo único, todos do CP –.

O impetrante sustenta que
“a defesa do paciente apresentou as alegações finais no dia 30 de outubro de 2023 e [...] não houve mais nenhuma outra manifestação e sequer a sentença prolatada”
, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo (impetração em 7.2.2024).

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente (ID 201550183), com documentos (ID 201550185 ao ID 201550189).

O pedido liminar foi indeferido (ID 201765198).

O Juízo singular prestou informações (ID 202826677).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, por entender que
“autos encontram-se apenas no aguardo das alegações finais de dois réus, para a devida prolação da sentença”
(Silvana Correa Vianna, promotor de Justiça – ID 204135679)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento do HC
nº 1019525-65.2023.8.11.0000, em
3.10.2023
, foram analisadas as assertivas de
excesso de prazo para a audiência de instrução, ausência
os pressupostos da custódia cautelar, predicados pessoais e suficiência das medidas cautelares alternativas, tendo sido denegada a ordem, de modo que esta impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos após o encerramento da instrução processual.

Vejamos.

Em 16.10.2023, foram interrogados os corréus e encerrada a instrução processual
(
PJe
1003950-91.2023.8.11.0040
– ID 131876648).

Em 20.10.2023, o órgão ministerial de primeiro grau apresentou alegações finais (
PJe
1003950-91.2023.8.11.0040
– ID 132351722).

O paciente apresentou suas alegações finais, em 30.10.2023 (
PJe
1003950-91.2023.8.11.0040
– ID 133228752).

Em 14.2.2024, os
corréus
Emilly Pereira da Silva, Edson Gerson Machado de Moura
, Raul Arruda de Souza Costa e
João Henrique Rodrigues dos Santos, apresentaram suas alegações finais
(
PJe
1003950-91.2023.8.11.0040
– ID 141180832).

No mesmo dia [14.2.2024], o juiz da causa ordenou a intimação da Defesa dos corréus Leonardo da Silva Araújo e Gustavo Castro da Silva para apresentarem alegações finais em 5 (cinco) dias
.

Em 15.2.2024, manteve a prisão preventiva do paciente e dos corréus Alex Ravel de Souza Ramos, Emilly Pereira da Silva e Edson Gerson Machado de Moura. No mesmo ato, determinou
“renove-se vista dos autos à Defesa de Leonardo da Silva Araújo e Gustavo Castro da Silva para que, no prazo comum de 05 dias, apresentem suas alegações finais, sob as penas da lei no caso de inércia”
(
Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, juíza de Direito –
PJe nº
1003950-91.2023.8.11.0040
– ID 141319056).

Em 16.2.2024, o corréu Gustavo Castro da Silva juntou alegações finais (
PJe nº
1003950-91.2023.8.11.0040
– ID 141532315).

Em 7.3.2024, o corréu Leonardo da Silva Araújo apresentou suas alegações finais
(
PJe nº
1003950-91.2023.8.11.0040
– ID 143659984).

Em 8.3.2024, os autos foram conclusos para prolação de sentença.

Pois bem.

De fato, o paciente apresentou suas alegações finais em 30.10.2023, ou seja, há mais de 4 (quatro) meses (
PJe
1003950-91.2023.8.11.0040
– ID 133228752)
.

Ocorre que, nesta ação penal, há 6 (seis) denunciados por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], extorsão qualificada [concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima] e associação criminosa
, todos em concurso material, representados por advogados distintos e pela
Defensoria Pública, sendo que
as alegações finais dos corréus foram apresentadas somente em
14.2.2024
[
Emilly Pereira da Silva, Edson Gerson Machado de Moura
, Raul Arruda de Souza Costa e
João Henrique Rodrigues dos Santos],
16.2.2024
[Gustavo Castro da Silva] e
7.3.2024
[Leonardo da Silva Araújo], respectivamente.

Frise-se que, em 15.2.2024, o juiz da causa reavaliou a segregação preventiva do paciente [e corréus], oportunidade na qual manteve o ato constritivo e determinou a intimação dos corréus
Gustavo Castro da Silva e
Leonardo da Silva Araújo para apresentação das alegações finais (PJe 1003950-91.2023.8.11.0040 – 141319056), a revelar que não houve desídia judicial.

Com efeito,
“n
ão se mostra injustificado o excesso de prazo [...] quando não tenha origem em desídia ou morosidade judiciária”
(TJMT, HC 1000106-25.2024.8.11.0000 – Rondon Bassil Dower Filho – 12.3.2024).

Noutro giro, os autos da ação penal estão conclusos desde 8.3.2024, ou seja, há menos de 10 (dez) dias ao se considerar a data de lançamento do relatório [dia 14.3.2024], não havendo qualquer excesso de prazo para prolação da sentença.

Nesse quadro, não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, de modo a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024